Tribunal: CARF
Processo: 10840.904138/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Roberto Duarte Moreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904138/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.420 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
BRASCOPPER CBC BRASILEIRA DE CONDUTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso interposto após o decurso do prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da data em que se considera o sujeito passivo regularmente
intimado de decisão, na forma disposta no art. 23, III, "a" e § 2o, III, "a" c/c art.
33, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso, em razão de sua intempestividade.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
A interessada acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Por bem descrever os fatos ocorridos, até então, adoto o relatório da decisão
recorrida, que transcrevo nas partes que interessam à lide:
1. Trata-se de manifestação de inconformidade em que se busca a revisão do despacho
decisório eletrônico à fl. 126, que não homologou a compensação declarada por meio do
PER/Dcomp no 28536.11201.161107.1.7.01-0550, transmitido em 16/11/2007. Os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904138/2010-21
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.420 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904138/2010-21

créditos que dariam ensejo à extinção da obrigação tributária teriam origem no
ressarcimento de IPI, apurado nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.
2. Conforme Relatório de Ação Fiscal às fls. 128 a 138, em outro processo
anteriormente protocolizado, a requerente teria, equivocadamente, reunido em um único
pedido de ressarcimento créditos relativos ao 1o trimestre de 2000 e aos quatro
trimestres de 1999.
3. O pedido relativo aos quatro trimestres de 1999 foi indeferido, em razão de que a
legislação de regência não admitiria a reunião de mais de um trimestre calendário. O
contribuinte teria tomado ciência do indeferimento em 29/09/2000, quando foi
cientificado do encerramento da ação fiscal, mediante a lavratura de termo próprio. Não
consta que o contribuinte tenha apresentado manifestação de inconformidade daquela
decisão.
4. Em 16/11/2007, teria sido transmitido o PER que é alvo do presente processo, onde é
pleiteado o ressarcimento de créditos relativos ao 4o trimestre de 1999. Ainda segundo o
relatório fiscal, o pedido foi integralmente indeferido em razão da configuração da
decadência do direito de pleitear e de que, apesar da regular intimação, não teria sido
apresentada nenhuma nota fiscal de entrada que pudesse respaldar os créditos alegados.
5. Regularmente cientificado pela via postal, conforme consulta a rastreamento à fl. 157,
o requerente apresenta manifestação de inconformidade às fls. 159 a 173 onde, após
descrever os fatos que considera relevantes para a solução do litígio, argúi, em síntese
que :
5.1 A denegação do pedido teria se baseado em uma presunção. Segundo defende, os
fatos que deram ensejo ao despacho decisório não teriam restado devidamente
demonstrados [...]
5.2 Todos os seus procedimentos estariam amparados pela legislação, inclusiva a
Constituição Federal;
[...]
5.4. Seus direitos à ampla defesa e ao contraditório teriam sido cerceados, pois não teria
sido realizada qualquer intimação para prestação de esclarecimentos. [...]
5.5. Os créditos em questão teriam sido informados nos livros Registros de Entradas,
assim como listados na ficha Notas Fiscais de Entradas/Aquisição do PER/Dcomp
20034.47722.191203.1.3.01-0645, transmitido em 19/12/2003, onde teria sido
declarado o crédito de R$ 150.406,54;
5.6. Os valores utilizados no presente PER/Dcomp para compensação dos débitos
apontados, corresponderiam o que foi reduzido do livro Registro de Apuração do IPI e
das Notas Fiscais de Entradas indicadas no PER/DCOMP 20034.47722.191203.1.3.01-
0645;
5.7. O saldo disponível para ressarcimento teria sido obtido automaticamente e, como
tal, não poderia ser alterado. [...];
5.8. Os produtos que retornam após industrialização por encomenda serão tributados
pelo valor acrescido e integralmente consumidos no processo industrial da requerente,
na qualidade de matérias-primas e produtos intermediários que não se agregam
diretamente ao produto final, mas são consumidos, se desintegram imediatamente, após
o processo industrial;
5.9. A legislação aplicável, em especial o Regulamento de IPI não traria qualquer
restrição à tomada de crédito em razão do código CFOP empregado na escrituração.
[...];
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.420 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904138/2010-21

5.10. As notas fiscais deixaram de ser apresentadas em razão da sua inutilização, após o
decurso do prazo quinquenal fixado na legislação;
[...]
5.12. Uma vez demonstrada, no seu sentir, a procedência dos créditos, a manutenção da
cobrança representaria exigência em duplicidade e, consequentemente, locupletamento
por parte do Fisco;
[...]
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE julgou
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório da
contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
APRESENTAÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO.
A juntada de provas após a impugnação é medida excepcional, só justificável se
apresentado requerimento em que se demonstre a caracterização de uma das hipóteses
taxativamente previstas na legislação de regência.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
DESCABIMENTO
Deve ser indeferido o pedido de sustentação oral em sessão de julgamento na primeira
instância administrativa, tendo em vista a falta de previsão na legislação pertinente, em
especial o Decreto no 70.235/72 e a Portaria MF. no 341, de 2011.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NA ETAPA QUE ANTECEDE À
INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
Só se discute cerceamento do direito de defesa a partir do momento em que tal direito
pode ser exercido. Ou seja, a partir da etapa de impugnação ou manifestação de
inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DEVER DE INSTRUÇÃO
Cabe ao contribuinte fornecer os elementos demonstrem a liquidez e certeza dos
créditos para os quais se pleiteou ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão da DRJ fundamentou sua decisão com o que segue:
1. Não houve o cerceamento do direito de defesa e ofensa ao contraditório em
razão do exercícios desses direitos ocorreram a partir da instauração do litígio (manifestação de
inconformidade) e não na fase inquisitória;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.420 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904138/2010-21

2. O reconhecimento do direito à compensação depende de prévia apuração dos
créditos cujo ônus é da contribuinte nos termos da legislação o que não o fez;
3. Verifica-se que a contribuinte não trouxe aos autos elementos capazes de dar
suporte às alegações formuladas (notas fiscais de aquisição de insumos do processo produtivo),
tanto na transmissão do PER/Dcomp como e manifestação de inconformidade.
Foram disponibilizado, em 09/06/2014, os documentos de ciência à contribuinte,
através do Caixa Postal, Módulo e-CAC do site da Receita Federal, o qual, por decurso de
prazo, foi cientificada da decisão da DRJ em 24/06/2014 (fl. 216). Consta do referido Termo a
disponibilização dos documentos a seguir: (1) a intimação 343/2014; (2) o Acórdão de
Manifestação de Inconformidade; e (3) o extrato do processo.
A Contribuinte acessou o teor dos documentos de ciência na data 22/07/2014, pela
abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados na
sua Caixa Posta desde 09/06/2014, conforme Termo de Abertura de Documento (fl.217).
Na data de 18/08/2014, conforme atestado por carimbo aposto à folha 219, a
contribuinte apresentou seu recurso voluntário, no qual reprisa o mesmo texto argumentativo
apresentado em manifestação de inconformidade, nada acrescentando.
Antes do encaminhamento dos autos para julgamento neste CARF, a Unidade
Preparadora formulou despacho (fl. 246) no qual atesta a opção efetuada pela contribuinte acerca
da utilização do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
Inicialmente é de se analisar o conhecimento ou não do Recurso quanto à sua
tempestividade.
Ressalta-se que no Recurso não consta qualquer argumentação no tocante à
tempestividade, além da afirmação de sua regularidade. Tampouco inexiste insurgência quanto à
modalidade ou regularidade da ciência ou acerca da prática de comunicação dos atos processuais
por intermédio do Domicílio Tributário Eletrônico – DTE.
Há de se verificar então a legislação que trata das formas e datas de ciência dos
atos processuais - Decreto no 70.235/1972 e atos infralegais da Receita Federal e Ministério da
Fazenda. Vejamos aquelas pertinentes à solução da lide:
Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.420 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904138/2010-21

(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea
a; ou
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
(...)
Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela
RFB mediante:
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(...)
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a Caixa Postal a ele atribuída pela administração tributária e
disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o autorize.
(...)

Portaria MF no 527, de 09 de novembro de 2010:
Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada
pelo órgão competente do MF mediante:
I - envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(...)
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo a caixa postal a ele atribuída pela Administração Tributária e
disponibilizada no centro virtual na Internet, desde que o sujeito passivo
expressamente autorize.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.420 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.904138/2010-21

§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito
passivo aos órgãos competentes do MF de Termo de Opção, por meio do centro
virtual, sendo-lhe informadas as normas e condições de utilização e manutenção de seu
endereço eletrônico.
Depreende-se da legislação acima que a ciência de forma eletrônica foi regular e a
aplicação de seus dispositivos faz concluir que a contagem do prazo legal para a interposição do
recurso voluntária dar-se-á com a conjugação do art. 23, inciso III, alínea “a” do Decreto no
70.235/72 (PAF) com o § 2o, III, “a”, cuja norma assim se constrói: Far-se-á a intimação, por
meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante o envio ao domicílio tributário do sujeito
passivo; e considera-se feita a intimação, se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da
data registrada no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo.
Reza ainda o art. 331 do PAF que a interposição de recurso voluntário deve-se dar
dentro do prazo de 30 dias seguinte à ciência da decisão recorrida, cujos termos inicial e final de
fluência do prazo segue o disposto no art. 5o2 do mesmo Decreto.
Conclui-se que o recurso voluntário é intempestivo, não atendendo os
pressuposto de admissibilidade, uma vez que o contribuinte foi considerado ciente da decisão
da DRJ, em 24/06/2014, e a apresentação da peça recursal deu-se em 18/08/2014, ou seja, após
transcorrido o decurso de prazo de 30 dias da ciência.
Destarte, resta prejudicada qualquer possibilidade relativa à apreciação das
matérias recursais.
Dispositivo
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário em razão da sua
intempestividade.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital